Tribunal: CARF
Processo: 10945.721139/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721139/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.764 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
AGRO PASTORIL SÃO JOSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em Lei, se não for apresentada comprovação
efetiva que justifique reconhecer valor menor.
MULTAS. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária, motivo pelo qual não pode afastar a aplicação de multa legalmente
prevista.
MULTA.
JUROS.
INCIDÊNCIA.
ARGUIÇÃO
DE
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A alegação de que a multa em face de seu elevado valor é confiscatória não
pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência
fundada em legislação vigente, à qual este julgador está vinculado.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CARÁTER PRESCINDÍVEL.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721139/2011-45
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721139/2011-45

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando a área de produtos vegetais de 220 hectares declarada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-34.463
- 1a Turma da DRJ/CGE, fls. 359 A 371.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Contra a interessada supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de às 14 a 21, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2008, acrescido de juros moratório e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 549.029,12, relativo ao imóvel rural denominado L.R. 09, 10, PA0S.
01, 14. 16. 18. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. 20, 22, 23, com área total de 501.0 ha,. NIRF
2.956.776-9, localizado no município de São José das Palmeiras/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 15 a 19) a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma:
que. após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou as áreas
efetivamente utilizadas de plantação com produtos vegetais e de pastagens declaradas e
não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653-3 da ABNT, o Valor da Terra Nua declarado: que a intimação foi
encaminhada para o endereço declarado do contribuinte e devolvida pelos Correios,
sendo procedida a intimação por edital, conforme previsão legal: que, assim, foram
glosadas as áreas não comprovadas e VTN foi alterado para o valor apurado com base
nas informações do Sistema de Preços de Terra da Receita Federal -SIPT, para o
município de localização do imóvel, sendo utilizado para as áreas declaradas como
utilizadas com produtos vegetais e pastagens o valor para terra nua mecanizada, de RS
12.396,00 por hectare, para as áreas declaradas como ocupadas por benfeitorias o valor
referente a terra roxa mecanizável. de RS 9.916.00/ha, e para as áreas declaradas de
preservação permanente o valor para terra roxa inaproveitável, de RS 5.731,00/ha.,
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721139/2011-45

totalizando o VTN do imóvel de RS 5.996.589.00. Instruíram o lançamento os
documentos de fls. 03 a 13.
A interessada foi cientificada do lançamento em questão por meio do Edital n.° 07. de
2012. da DRF/Foz do Iguaçu/PR. afixado em 04/04/2012 e desafrxado em 19/04/2012
(fls. 31), e apresentou a impugnação de fls. 32 a 60. em 25/04/2012. acompanhada dos
documentos de fls. 61 a 349, onde argumentou, em suma, o que segue:
• Apresenta os seguintes questionamentos que norteiam a defesa:
a) Formalidade para tentativa de intimar a contribuinte do Termo de Intimação Fiscal e
da Notificação de Lançamento referente ao processo administrativo:
b) Ausência de comprovação pela Contribuinte da área destinada a pastagem e demais
formações do imóvel rural, paia fins de apurar o seu grau de utilização:
c) Ausência de comprovação através de Laudo de Avaliação do Imóvel quanto ao Valor
da Terra Nua Declarado e não comprovado pela Contribuinte:
d) Aplicação da Penalidade de Multa de Ofício de 75% em face da suposta
irregularidade:
• O termo de intimação fiscal foi endereçado para a Rua João Batista das Chagas 841.
Centro. São José das Palmeiras/PR em 07/07/2011. e devolvido pelo motivo de
desconhecido ou não procurado: a publicação de edital, apesar da previsão legal, é um
meio ineficaz para dar conhecimento, posto que é ínfimo o índice de contribuintes que
toma conhecimento dos editais, sendo a revelia quase inevitável, o que prejudica o
contribuinte e também o fisco, que tem que rever o lançamento em caso de
manifestação de inconformidade;
• A Receita Federal não se utilizou de todos os meios e endereços existentes em sua
base de dados para intimação do contribuinte, sendo que o endereço dessa junto ao
CNPJ é na cidade de Toledo/PR, mesmo endereço de sua sócia administradora; ou
poderia ter sido utilizado o endereço do atual proprietário e sócio proprietário da
empresa, em Toledo/PR; em 2009 foi intimada a apresentar comprovantes referente ao
ITR/2005. constando o mesmo endereço para fins de identificação do sujeito passivo,
tendo ocorrido apresentação de informações no prazo regulamentar, conforme cópia do
processo administrativo n° 10945.720283/2009-40 que junta ao presente; assim, não
pode ser penalizada pela impossibilidade de sua intimação, e espera que os documentos
e justificativas que ora apresenta sejam admitidos para afastar o auto de infração, sem
prejuízo de seu direito ao contraditório, sob pena de nulidade do processo
administrativo;
• Para comprovar os requisitos e quantidade de bovinos existentes sobre a área de
pastagem, apresenta os seguintes documentos, todos em nome de Vilsoni José Belotto.
que possui Compromisso Particular firmado com a contribuinte, datado de 30/08/2006,
com vigência até 31/12/2012:
1. informações relativas a vacina contra febre aftosa, expedida pela SEAB - DEFIS -
Defesa Sanitária Animal. Unidade de Santa Helena, correspondente à vacinação de
maio e novembro de 2007. onde foram adquiridas, respectivamente, 2200 e 2400 doses
da vacina;
2. relatório de GTAs emitidas por exportação, fornecida pela SEAB durante o ano de
2007;
3. relatório de Evolução do rebanho do imóvel, comprovando os bovinos existente no
período de 2006 a 2011;
4. notas fiscais de despesas e receitas produzidas na propriedade no período de 2007;
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721139/2011-45

• Junta as matrículas n.° 15.102, 15.103 e 15.104 do Registro de Imóveis de Santa
Helena, onde se constata que a área total do imóvel é 512,10 ha. havendo diferença de
11,0 ha., que será retificada a declaração;
• Apresenta o Laudo de Avaliação de Imóveis, assinado e datado de 26/03/2012, por
engenheiro agrónomo e acompanhado da ART. e planta do imóvel assinado por Fiscal
de Meio Ambiente da IAP/SEMA, datado de 19/09/2005. que comprova a área de
pastagem declarada na DlTR do Exercício 2008;
• Os documentos apresentados comprovam que a área utilizada de produtos vegetais e
pastagens perfaz 464,4 ha., com 29,4 ha. de Área de Preservação Permanente e 7,2 ha.
de Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à atividade Rural,
caracterizando o grau de utilização de 100%, ou, no mínimo, superior a 80%, cuja
previsão de alíquota é 0,15%;
• O Laudo de Avaliação de Imóveis firmado por engenheiro agrônomo atribuiu ao
imóvel o valor de RS 1.396.626,00, correspondendo a RS 2.787.68/ha., valores
compatíveis ao de mercado praticados na região: a Prefeitura do Município de São José
das Palmeiras expediu declaração, datada de 13/03/2012. informando que o valor venal
de imóveis era de RS 6.500.00 por alqueire paulista, ou seja. RS 2.685,95 por hectare:
• Com esses dados, o valor do imposto a incidir sobre o imóvel seria de RS 1.971,96,
restando diferença da declaração original de RS 1.319.64, que se compromete a pagar
com correção monetária e juros, excluindo a multa.
Ao final, a contribuinte apresentou discordância quanto à utilização da taxa SELIC para
o cálculo de juros, por entender que isso fere princípios constitucionais e dispositivos do
CTN e que somente são devidos juros calculados com base no art. 161 do CTN, e
também discordou da multa de 75%, por entender que essa ofende princípios
constitucionais, principalmente do nao-confisco, art. 150, IV, da Constituição Federal.
Para amparar seu entendimento, transcreveu doutrina e jurisprudência tratando desses
assuntos. Requereu ainda, se necessário, a realização de perícia e avaliação do imóvel
rural, cuja indicação de assistente técnico e quesito serão apresentados oportunamente, e
que despachos e quaisquer documentos sejam encaminhados para os endereços
indicados no início da defesa, em nome da pessoas físicas (sócios).
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2008
NIRF 2.956.776-9
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada
ao Poder Judiciário.
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Havendo comprovação da tentativa frustrada de intimação por via postal
considera-se eficaz a intimação por edital.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721139/2011-45

NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 e cumpridos os requisitos do art. 11, ambos do
Decreto n.° 70.235/72. não prospera a alegação de cerceamento do direito de
defesa do contribuinte e nulidade do lançamento.
ÁREAS OCUPADAS COM PRODUTOS VEGETAIS E PASTAGENS.
Deve ser mantida a glosa da área de produtos vegetais declarada e não
comprovada pelo contribuinte.
Cabível restabelecer a área de pastagens com amparo em comprovantes da
existência de contrato de arrendamento do imóvel e de estoque de animais de
grande porte em nome do arrendatário que. conforme previsão legal, justificam
a área declarada.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em Lei, se não for apresentada comprovação
efetiva que justifique reconhecer valor menor.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
A multa de ofício e os juros de mora exigidos encontram amparo em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A interessada interpôs recurso voluntário às fls. 384 a 512, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Analisando os autos do processo, percebe-se que a autuação foi devida ao fato de
que a contribuinte, devidamente intimada, não comprovou a área de pastagem, a área de produtos
vegetais e nem o valor da terra nua (VTN) declarados. Em sua impugnação, a contribuinte
apresentou elementos comprobatórios relacionados às áreas de pastagens, que foram
prontamente acatados pela decisão recorrida, no entanto, não apresentou elementos cabais que
comprovassem a área de produtos vegetais e nem o VTN declarados, pois os laudos de avaliação
anexos às fls. 92 a 103 e 313 a 333, segundo a referida decisão, não atenderiam aos requisitos
legais capazes de afastar o VTN utilizado pela fiscalização através do sistema SIPT de avaliação
de terras.
No caso, tem-se que a decisão recorrida considerou a área de pastagem declarada,
com base nos documentos apresentados, porém, não acatou a área de produtos vegetais e nem o
VTN, pois não foram apresentados elementos de prova convincentes, reduzindo
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721139/2011-45

significativamente o valor original da autuação, conforme os trechos do acórdão da referida
decisão, a seguir transcritos:
Cumpre esclarecer que a contribuinte apresentou os mesmos comprovantes para
justificar dados de utilização de área rural declarados no Exercício 2008 para os imóveis
miais com NIRF 2.956.776-9. área total de 501,1 ha., e NIRF 2.956.779-3. área total de
279,7 ha., cujos lançamentos estão sendo analisados nessa mesma data. nos processos
n.° 10945.721139/2011-45 e 10945.721140/2011-70. Em consulta ao CAFIR - Cadastro
Fiscal de Imóveis Rurais mantido pela Receita Federal, verifiquei que, além desses, a
interessada é proprietária de mais seis imóveis rurais localizados no município de São
José das Palmeiras, cujas áreas somadas totalizam 576,0 ha. Mesmo tomando
conhecimento de todas as áreas de propriedade da empresa no município, com base no
Compromisso Particular de Arrendamento Agrícola, cujo objeto são imóveis rurais da
interessada que totalizam 954,7 ha., e na quantidade média de animais mantido pelo
arrendatário Vilsoni José Belotto no ano de 2007, é possível reconhecer que existiam
animais em número suficiente paia justificar as áreas de pastagens declaradas nos dois
imóveis em análise nesse momento.
Deixo ressaltado que o Laudo de Avaliação de Imóveis, datado de 26/03/2012,
elaborado por engenheiro agrônomo, apresentou informações sobre distribuição das
áreas de um imóvel com área total de 7.810.066,0 m2, ou 781.0 ha., não trazendo
informação sobre distribuição de áreas especificamente para o imóvel aqui tratado, de
501,0 ha., além de indicar apenas um total para soma de "Areas de sede + Pastagens".
As plantas dos imóveis que compõem o imóvel tributado, assinadas por Fiscal de Meio
Ambiente da IAP/SEMA, datadas de 19/09/2005, não justificam, por si só, alteração no
lançamento do Exercício 2008, aqui tratado, se não estiverem acompanhadas de
documentos que comprovem efetivamente a utilização do imóvel no período em análise.
( ... )
No caso, a contribuinte apresentou dois Laudos de Avaliação de Imóveis, elaborados
por engenheiro agrônomo, acompanhados de ART. que indicam para o imóvel com área
total de 781.0 ha. o VTN de RS 2.032.310.04 para o Exercício 2007 e de R$
2.130.751,00 para o Exercício 2008. Além de tratarem de uma área maior do que a aqui
tributada, os laudos citados não atendem aos requisitos da ABNT para enquadramento
pelo menos no grau de fundamentação n, como exigido pela autoridade fiscal, sendo
que nem sequer indicam os valores que foram considerados como referencial paia
apuração do VTN do imóvel e sua origem e, portanto, não justificam alteração do VTN
considerado no lançamento de ofício.
A declaração fornecida pelo Técnico em Tributação da Prefeitura do Município de São
José das Palmeiras com indicação de "valores venais rurais" não corresponde a uma
avaliação específica do imóvel, o que exige apresentação dos métodos de avaliação
utilizados e indicação das fontes pesquisadas, e não é prova suficiente para justificar que
o imóvel tributado possui VTN médio inferior ao dos demais imóveis do mesmo
município, conforme valores indicados no SIPT. apurados com base em informação da
Secretaria Estadual de Agricultura.
( ... )
Diante de todo o exposto, resta restabelecer as áreas de pastagens declaradas e refazer
os cálculos para apuração do imposto devido, o que resulta na alteração dos seguintes
itens do Demonstrativo de Apuração do UR de fls. 20:
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721139/2011-45

Em seu recurso voluntário, a contribuinte se insurge em relação à não
consideração da área de produtos declarada, apresentando elementos que julga probatórios tipo,
notas fiscais de venda de produtos vegetais, de compra de sementes e suprimentos, além de
questionamentos relacionados ao VTN e sobre a ilegalidade da aplicação da multa de 75%.
No que diz respeito à área de produtos vegetais declarada de 220 hectares, pelos
elementos apresentados a partir das fls. 408, como o contrato de arrendamento e também as notas
fiscais de venda de produtos agrícolas e de compra de sementes, entendo que assiste razão à
recorrente no sentido de serem mantidas as referidas áreas conforme declaradas pela
contribuinte.
No tocante ao VTN, entendo que foi correta a decisão de piso ao manter a
autuação, pois os elementos apresentados, de fato não atendem aos requisitos legais, pois, os
laudos, por exemplo, são muito resumidos e não apresentaram as pesquisas de campo e de
comparação necessários à comprovação conforme o grau de precisão estabelecido por exigência
legal.
Em relação à dispensa dos juros e/ou multas suscitada pela recorrente, tem-se que
as multas e juros são provenientes da legislação, não tendo porque serem excluídos da autuação.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O §1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Sobre o tema JUROS E MULTA – EFEITO CONFISCATÓRIO, este tribunal não
é competente para se manifestar sobre o tema, haja vista todo a existência de todo um
disciplinamento legal sobre o tema.
Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721139/2011-45

constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
A Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72 prescrevendo
explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal
acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
A recorrente sustenta o caráter confiscatório da multa e dos juros que lhe foram
aplicados, com base no artigo 150 inciso IV, da Constituição Federal.
Portanto, no tocante à ilegalidade da aplicação da multa de 75% aplicada, cumpre
esclarecer que se trata de alegação de cunho constitucional, que não pode ser conhecida em
função do disposto na súmula CARF no 2, que menciona que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
No que diz respeito à solicitação de perícia, tem-se que a diligência e/ou perícia
destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento
de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental deve ser
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721139/2011-45

apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Quanto à solicitação de intimação do resultado do julgamento diferenciada
solicitada, deve-se lembrar que a unidade responsável faz a referida intimação conforme o que
dispõe a legislação tributária, que é o endereço informado pelo contribuinte e suas alterações,
constantes do banco de dados da Receita Federal, não tendo, portanto, nada a prover sobre
esta solicitação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para DAR PARCIAL provimento no sentido que seja considerada a área de produtos
vegetais de 220 hectares conforme declarada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 525
DF CARF MF
Original